Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718843-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA AGRAVADO: PRISMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Alessandro de Vasconcelos Maia da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 234772535 do processo n. 0708038-97.2019.8.07.0009) que, no cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Prisma Empreendimentos Imobiliários Ltda., rejeitou a impugnação à penhora de valor no Sisbajud e condicionou o levantamento da quantia bloqueada à preclusão da decisão. Nas razões recursais (ID 71755213), o agravante sustenta, em síntese, ser cabível a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ R$213.589,32 (duzentos e treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) antes da preclusão da decisão. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para “(...) que seja determinado ao MM. juízo a quo a imediata transferência dos valores constantes da conta judicial de ID 226672379 em favor do Agravante, no valor de R$ 213.589,32 na conta informada nos autos no ID 229559782”. No mérito, pleiteia seja conhecido e provido o recurso “(...) confirmando a tutela recursal, e dando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão de ID 234772535, determinando o levantamento dos valores penhorados em favor do Agravante”. Preparo recolhido (ID 71755341). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 71790524). Em resposta ao recurso (ID 72709049), a agravada alega perda do objeto em razão da existência de decisão, nos autos dos embargos de terceiro n. 0707288-85.2025.8.07.0009, que determinou a retenção da quantia bloqueada até a emenda da petição inicial. Analisados os autos, o processo foi incluso em pauta de julgamento (ID 73287653). Na sequência, a agravada apresentou petição (ID 73322134) na qual informa que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0707288-85.2025.8.07.0009, foi concedida tutela provisória de urgência para determinar que o valor bloqueado nos autos do processo n. 0708038-97.2019.8.07.0009 não sejam transferidos ao agravante/credor até o julgamento dos embargos de terceiro (ID 240313927 do processo n. 0707288-85.2025.8.07.0009). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 71773337, referente à apelação n. 0708038-97.2019.8.07.0009, de Relatoria do Des. Getúlio Vargas de Moraes Oliveira. Em razão do afastamento do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, o recurso foi redistribuído a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que no dia 24/6/2025 foi proferida decisão de concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o valor bloqueado nos autos do processo n. 0708038-97.2019.8.07.0009 não sejam transferidos ao agravante/credor até o julgamento dos embargos de terceiro (ID 240313927 do processo n. 0707288-85.2025.8.07.0009). Nesse contexto, se o agravante pretende o imediato levantamento da quantia bloqueada no Sisbajud e se nos autos de embargos de terceiro foi determinada a retenção da quantia até o julgamento dos embargos de terceiro, deve-se reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 30 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora